Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711560-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO RECORRIDO: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA, V. V. B. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. MÉDICA ASSISTENTE DA GENITORA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE. AFASTADA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DA GESTANTE AO SE APRESENTAR AO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE MÉDICO PLANTONISTA. PREPOSTO DO HOSPITAL. COMPROVADA. OMISSÃO QUANTO AO ATO DE INTERROMPER A GRAVIDEZ. GESTANTE COM DOENÇA PATOLÓGIGA DENOMINADA EHAG E HELLP SÍNDROME. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Hipótese em que o autor, menor incapaz, devidamente representado por seus genitores, postula indenização pela responsabilidade civil dos réus, sob o fundamento de ausência de diligência da requerida em realizar o parto do autor a tempo, tendo culminado na encefalopatia proveniente de asfixia perinatal. 2. Afasta-se a responsabilidade da médica particular assistente da gestante quando a sua paciente se encontrava sob os cuidados dos médicos plantonistas do Hospital, os quais deveriam ter adotado medidas para interromper a gravidez ante o estado da gestante e os indicativos de ser portadora da síndrome HELLP e da doença patológica denominada EHAG, de acordo com o laudo pericial. 3. Está clara a responsabilidade do Hospital Brasília, na medida em que seus médicos plantonistas não agiram no sentido de interromper a gravidez da paciente, com fins de evitar ou, se não, minorar as consequências advindas ao autor apelante, segundo laudo pericial. 2.1. Uma vez demonstrada, via laudo pericial, a falha do Hospital Brasília na prestação do serviço consistente nos atos dos médicos plantonistas a ele vinculados, evidencia-se a falha na prestação do serviço hospitalar. 4. Sobressai o dever de reparação de danos ante a omissão dos seus profissionais em interromper a gravidez da então gestante do autor, desde o momento que adentrou naquela instituição de saúde, seja no primeiro dia, seja na segunda vez em que lá esteve com o quadro já piorado. A documentação carreada aos autos e a interpretação da prova técnica elimina todas as dúvidas sobre a efetiva ocorrência de danos ao recém-nascido, ora autor. 5. A simples tentativa de demonstrar que os pais do autor teriam patrimônio elevado, exemplificado no local de residência e em eventuais viagens que tenham realizado, não configura a comprovação cabal de que possam arcar com as despesas processuais, mormente considerando a existência totalmente dependente do autor, menor incapaz, e as suas necessidades diárias. 6. O benefício da justiça gratuita foi dada ao menor e, não, aos seus pais, mesmo estes estando nos autos na qualidade de representante daquele, até porque a pessoa dos representantes do menor autor, não se confunde com a pessoa deste, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 7. Apelações conhecidas. Dado provimento à do autor. Negado provimento ao recurso do Hospital Brasília. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Aduz que os pedidos deduzidos contra ela foram julgados improcedentes e a parte derrotada é quem deve arcar com a aludida verba, em observância ao princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009